Tribunal: STF
Processo: RE 103307
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL EM CONDOMINIO. DELIBERADA PELA MAIORIA
ABSOLUTA DOS CONDOMINOS, CALCULADA PELO VALOR DOS QUINHOES, A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR NOVO PERIODO DE CINCO ANOS, A DECISÃO
OBRIGA O CONDOMINO DISSIDENTE, NÃO TENDO CABIMENTO A PRETENSAO DESTE
DE DENUNCIAR A LOCAÇÃO EM RELAÇÃO A SUA QUOTA IDEAL SOBRE O IMÓVEL E
ARBITRAR NOVO ALUGUEL A SER PAGO ENQUANTO NÃO OCORRER A DESOCUPAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.